Tribunal: STF
Processo: ARE 1306870
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 10, fl. 2):
    “AÇÃO ORDINÁRIA - REINTEGRAÇÃO - CONCURSO PÚBLICO - INVESTIGAÇÃO SOCIAL - CONCURSO POLÍCIA MILITAR - Pretensão de anulação do administrativo que excluiu a autora do certame para preenchimento de cargo de Soldado da Polícia Militar na fase de investigação social. Sentença de improcedência. MÉRITO - Investigação sigilosa efetuada que apurou que a candidata foi indiciada pela prática da conduta delitiva de lesão corporal - Autora que apresenta histórico de conduta violenta, bem como possui registro policial na condição de indiciado com envolvimento em atos que possam importar em repercussão social de caráter negativo - Incompatibilidade com a conduta ilibada e ética naturalmente exigível para o cargo que pretende assumir - Candidata que tinha pleno conhecimento das exigências para se tornar agente da polícia militar, tendo aceitado participar do processo de seleção que incluía, entre suas fases, o processo eliminatório de Investigação Social da vida pregressa do candidato. Sentença mantida. Recurso desprovido”.
    No apelo extremo (Vol. 12), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta que houve violação ao artigo 5º, incisos XLVII e LVII, da CF/1988 e ao Tema 22 da repercussão geral. Afirma que sua exclusão do certame se deu por “cometimento de suposta lesão corporal, porém, não houve exame de corpo de delito ou qualquer outra prova que atestem a veracidade da declaração do genitor da autora” (Vol. 12, fl. 7). Aduz que “os fundamentos da eliminação do recorrente não apresentam conformidade com as reais e verdadeiras apurações realizadas na fase de investigação social e que mostram situação diversa” (Vol. 12, fl. 8). 
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso ao fundamento de que incide o óbice da Súmula 279 do STF (Vol. 16).
    No Agravo, a parte agravada alega que a análise da pretensão recursal não demanda o reexame de provas (Vol. 18).
    A Presidência desta SUPREMA CORTE determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para adequação ao Tema 567, ARE 690.113-RG (Vol. 26).
    Em nova análise da matéria, o Tribunal de origem afastou a aplicação do Tema 567, ao fundamento de que “não se está a discutir a questão da qualificação superior à prevista no edital, apresentada por candidato para satisfação de habilitação específica para provimento de cargo no magistério, mas sim a possibilidade de anulação do ato de exclusão de candidato em concurso público que, na fase de investigação social, foi considerado inapto em razão do seu perfil social ser incompatível com a natureza da função desempenhada pelos servidores responsáveis pela segurança da população, matéria distinta da tratada no tema 567” (Vol. 32).
    É o relatório. Decido. 
    A discussão travada nestes autos (eliminação de candidato ao cargo de Policial Militar em razão de investigação de sua vida pregressa) em nada se assemelha ao Tema 567, que dispõe sobre qualificação superior à prevista no edital para provimento de cargo de magistério. 
    No que remanesce, não assiste razão ao recorrente. 
    No Tema 22, julgado sob o rito da repercussão geral (RE 560.900-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2020), foi fixada tese com o seguinte teor: 
    “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.”
    As conclusões do acórdão desse precedente foram sintetizadas nos termos da ementa a seguir transcrita: 
    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 
    1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente.
    2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.
    3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento.
    4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.
    Por ocasião do julgamento, o Eminente Relator do precedente paradigma aduziu, entre outros fundamentos, os seguintes: 
    “29. (...) pode-se afirmar que certos cargos pressupõem, por definição, um controle de idoneidade moral mais estrito em razão das atribuições envolvidas, razão pela qual, em princípio, são incompatíveis com quaisquer condenações criminais, salvo casos excepcionais. É o que ocorre com as carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça (Ministério Público, Advocacia Pública e Defensoria Pública) e da segurança pública (CF/1988, art. 144). Trata-se de agentes da lei, dos quais se exige não só que apliquem o direito em suas atividades profissionais envolvendo terceiros, mas, sobretudo, que o apliquem para si próprios, que vivam conforme o direito: essa é uma condição moral básica para exigir de outrem o cumprimento da lei, função precípua de tais agentes públicos. 
    30. A lei pode vir a reforçar o controle de acesso a tais cargos, dispondo, por exemplo, que eventual condenação judicial em primeira instância, ou mesmo a imposição administrativa de pena por infração disciplinar (respeitado, em qualquer caso, o contraditório), seria suficiente para a eliminação de candidato em concurso público. Esse tratamento mais estrito harmoniza-se com o § 7º ao art. 37 da CRFB/1988, o qual determina que A lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou emprego da administração direta e indireta que possibilite o acesso a informações privilegiadas.
    (…)”
    No caso concreto, trata-se de demanda na qual a autora, ora recorrente, postula a anulação de ato administrativo que determinou sua eliminação do certame público para admissão ao Concurso Público da Polícia Militar do Estado de São Paulo.
    O Tribunal de origem negou provimento ao apelo da recorrente pelos seguintes fundamentos (Vol. 10, fl. 3):
    “Como se vê, a autora participava de concurso de admissão ao quadro de Soldado da Polícia Militar Estado de São Paulo e dele foi excluída na fase de investigação social. Afirmou ofensa ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade e excesso de discricionariedade pela Administração. 
    A investigação sigilosa efetuada apurou violação aos itens: 5.20 “Histórico de conduta violenta e/ou agressiva”; 5.4 “Possuidor de registro policial nas condições de averiguado, autor ou indiciado, desabonador à conduta ilibada, à reputação e à idoneidade moral”; 5.15 “Possuidor de postura e/ou comportamento que atentem contra a moral e os bons costumes”; 5.17 “Envolvido em práticas de atos que possam importar em repercussão social de caráter negativo.
    […]
    É dizer, restou devidamente apurada o histórico de conduta violenta, possuir registro policial na condição de indiciado e o envolvimento em atos que possam importar em repercussão social de caráter negativo. 
    Questionável, portanto, sua postura social, demonstrando incompatibilidade com a conduta ilibada e ética naturalmente exigível para o cargo que pretende assumir. 
    Efetivamente, a autora tinha pleno conhecimento das exigências para se tornar agente da polícia militar, bem como aceitou participar do processo de seleção que incluía, entre suas fases, o processo eliminatório de Investigação Social da vida pregressa do candidato. 
    Ora, o juízo de valor acerca da gravidade das condutas deve ser feito pela autoridade administrativa, de acordo com seu poder discricionário. 
    Assim, prevista na legislação de regência do concurso o processo de investigação social, não há que se invalidar o ato administrativo que culminou com sua exclusão do certame, até porque os fatos imputados ao candidato não poderiam ter sido desconsiderados pela Administração no exame da conduta ilibada e vida social irrepreensível exigida dos postulantes a cargos de segurança. 
    Por essa razão, irrelevante que não tenha condenação criminal. Não se discute a transcendência da pena, mas sim o perfil social do candidato e sua compatibilidade com o serviço público para o qual se inscreveu”.
    Acerca do tema, impende registrar que a profissão militar recebeu tratamento especial no texto constitucional, especialmente no art. 142, § 3º, da CF, em que há a expressa exceção a direitos sociais conferidos a todos os trabalhadores, o que legitima a edição de legislação restritiva. 
    O mesmo ocorre com as atividades de segurança pública (art. 144, CF), cuja essencialidade justifica um regramento próprio e, em certos aspectos, mais restritivo. Assim o demonstra o julgamento do ARE 654.432 (Rel. Min. EDSON FACHIN, redator do acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/04/2017, DJe de 8/6/2018), no qual se excetuou o direito de greve para os servidores da Polícia Civil. 
    As carreiras de segurança pública, ademais, exercem atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. 
    Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do impetrante em relação ao processo criminal a que respondeu, mas de valoração da conduta moral do candidato. 
    Por esse motivo, tenho que a exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional. 
    Naturalmente, alguém que responde ou já respondeu a processo criminal está sujeito a consequências próprias do regime jurídico da carreira funcional que pretende integrar. Trata-se de cautela relacionada à proteção da moralidade da Administração Pública. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de julho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente